Tribunal: TJDFT
Processo: 0718489-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. INVESÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. CARTÃO DE CRÉDITO – ESTORNO INTEGRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANOS MORAIS COMPROVADOS – VALOR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, noefeitodevolutivo, admitindo-se oefeitosuspensivosomente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO.
2. Não é inepta a petição inicialque descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. PRELIMINAR DEINÉPCIADA PETIÇÃO INICIALREJEITADA.
3. Aplica-se ao caso a teoria finalista mitigada, com a inversão do ônus da prova, porque a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que o autor é trabalhador autônomo do ramo de marcenaria e está em situação de vulnerabilidade técnica e jurídica frente aos fornecedores.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
5. Segundo consta dos autos, o autor fechou contrato para a confecção de móveis no valor total de R$ 15.000,00. O contratante pagou R$ 2.000,00 de entrada e parcelou R$ 13.000,00 em 5 vezes de R$ 2.600,00 no cartão de crédito, operação que foi realizada em máquina administrada pela recorrente Cielo. Posteriormente, o contratante acordou com o autor o abatimento de uma parcela (R$ 2.600,00) porque ficou insatisfeito com o serviço. Assim, o contratante solicitou ao recorrente Banco do Brasil o estorno de somente uma das 4 parcelas, mas a instituição financeira devolveu a quantia integral (R$ 13.000,00). Desse modo, o recorrido ficou sem saldo perante a recorrente Cielo, bem como houve a retenção de outra venda no valor de R$ 2.4000,00.
6. O contratante confirmou que acordou com o recorrido o cancelamento da última parcela a ser paga pelo cartão de crédito e que solicitou o estorno ao Banco do Brasil no valor de R$ 2.600,00 (IDs 32316457), mas houve estorno total do serviço e não recebeu essa quantia em sua conta (ID 3231655). O contratante enviou correio eletrônico ao Banco do Brasil relatando que, em 08.03.2021, seu requerimento foi atendido, ou seja, restaram apenas 4 parcelas relativas ao pagamento e, em 19.05.2021, o réu informou que a Cielo bloqueou R$ 13.0000,00 da conta dele (32316459).
7. Em correio eletrônico enviado ao contratante, o Banco do Brasil informa que quatro parcelas foram revertidas (R$ 10.400,00), bem como comunica que os valores estornados são de responsabilidade de empresas “adquirentes”, como a Cielo (ID 32316458). Entretanto, não demonstrou que repassou os valores a Cielo.
8. Por outro lado, a recorrente Cielo juntou aos autos documento (ID 32316421 – fls. 2 e ID 32316489 – fls. 4), o qual registra que o valor contestado pelo contratante foi de R$ 2.6000,00, ou seja, de somente uma parcela.
9. Assim, restou demostrada a falha no serviço e, como as recorrentes foram incapazes de indicar qual das duas empresas ficou com o valor retido, correta a condenação de ambas de forma solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
10. Quanto à indenização por danos morais, entende-se que o fato de o autor ficar com a quantia de R$ 10.4000,00 indevidamente bloqueada causou transtornos que superam o mero aborrecimento. Sendo assim, a quantia arbitrada a título de indenização por danos morais, R$ 2.000,00, mostra-se adequada, razoável e proporcional, considerando-se as peculiaridades do caso, a condição econômica das partes e do bem lesado, pois além de evitar o enriquecimento indevido, mantém o caráter pedagógico da reprimenda.
11. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.